Tribunal: TJSP
Processo: 2119881-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. Fixação por equidade. Enunciado XXII do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Baixa complexidade do incidente. Verba honorária mantida.
Recurso desprovido.